Tribunal: TJDFT
Processo: 0724489-06.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CESSÃO DE DIREITO. DÍVIDA BANCÁRIA. COBRANÇA INDEVIDA DO SÓCIO. SERASA LIMPA NOME. PRESENTE ERRO MATERIAL. AUSENTE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE. SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte recorrida em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu parcial provimento ao recurso interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 3° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedentes os pedidos iniciais e declarou a inexistência de dívida no valor de R$ 53.686,47 (cinquenta e três mil seiscentos e oitenta e seis reais e quarenta e sete centavos), determinou que o nome do autor fosse retirado da plataforma Serasa Limpa Nome e condenou os réus ao pagamento, de forma solidária, do montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.
2. O embargante apontou a ocorrência de erro material, omissão, contradição e obscuridade no julgado. Afirmou a existência de contradição no julgado, sob o argumento de que foi considerado que o recorrente não teria buscado as vias administrativas, mas em momento seguinte do julgado, há menção de que o autor buscou a plataforma "consumidor.gov". Alegou a ocorrência de erro material no julgado quando trocou a posição entre recorrente e recorrido no item 9. Apontou omissão quanto ao pedido de condenação dos requeridos às penas da litigância de má fé, tendo havido manifestação tão somente quanto ao pedido da parte requerida nesse sentido. Aduziu a ocorrência de obscuridade no julgado, quanto à manutenção ou não da condenação da indenização por danos morais em relação ao corréu que não interpôs recurso.
3. Os embargos de declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1022 do CPC.
4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Cumpridos os requisitos de admissibilidade, recurso conhecido.
5. O embargante alegou a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade e de erro material no acórdão prolatado. No mérito, sem razão o embargante. Por ocasião do julgamento, foram analisados os pedidos e documentos constantes dos autos, à luz do disposto na Lei no 9.099/95, não havendo, portanto, contradição, omissão ou obscuridade no julgado, requisito para eventual modificação. O julgado deixou claro não haver nenhum requisito para fins de aplicação de multa por litigância de má-fé.
7. No que tange à condenação em indenização por danos morais, conforme constou do acórdão, foi afastada tão somente a condenação da recorrente RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A., não aproveitando ao corréu, redor originário que deu causa a todo o imbróglio relativo à cobrança indevida.
8. Pretende o embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
9. No que tange ao erro material apontado, assiste razão ao embargante, na medida em que constou, no item 9, a palavra “recorrente” no lugar de “requerente”.
10. Embargos conhecidos e acolhidos parcialmente, tão somente para sanar erro material no item 9 do acórdão, que passa a conter a seguinte redação: “9. Na espécie, apesar da comprovação da falha na prestação do serviço, esta não se mostrou capaz de atingir a honra, imagem ou dignidade do recorrente, não passando de dissabores da vida em sociedade. Embora a situação tenha trazido aborrecimentos ao autor, tal não foi suficiente para atingir atributos de sua personalidade ou mesmo acarretar a perda excessiva de tempo produtivo para solução do problema. O requerente não juntou qualquer documento capaz de comprovar que envidou esforço significativo na tentativa de solucionar o problema de forma administrativa, bem como não demonstrou atingimento dos direitos da personalidade. Assim, não tendo sido demonstrado o prejuízo, incabível a fixação indenização por danos morais”.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.